Tribunal: TJBA
Processo: 8029399-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029399-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CAROLINA PEREIRA LOBO, RAFAELA BRAGA DELMAS DE LIMA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MAIQUINIQUE

Advogado(s)
:
PAULO VITOR SILVA COELHO TOSTES MESSIAS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E ECONÔMICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ENCERRAMENTO DE AGÊNCIA BANCÁRIA. LIBERDADE ECONÔMICA. AUTONOMIA PRIVADA. REGULAMENTAÇÃO PELO BANCO CENTRAL. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA CONDUTA. EXISTÊNCIA DE CORRESPONDENTES BANCÁRIOS. RESOLUÇÃO Nº 4.072/2012 QUE PERMITE A REORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. AUSÊNCIA DE REGRAMENTO LEGAL QUE PROÍBA O ENCERRAMENTO DE AGÊNCIAS E POSTOS DE ATENDIMENTO. INFORMATIVOS REGULARMENTE VEICULADOS. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão liminar proferida nos autos de ação civil pública ajuizada pelo Município de Maiquinique, que determinou a manutenção das atividades da agência bancária local, sob pena de multa diária de R$ 500.000,00.

2.

A instituição financeira alegou cumprimento da Resolução nº 4.072/2012 do Banco Central quanto à comunicação prévia do encerramento e manutenção do atendimento por meio de correspondentes bancários.

3.

Requereu efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso.

4.

Efeito suspensivo concedido.

5.

Agravo interno interposto pelo Município, pleiteando a reconsideração da decisão monocrática.

6.

Ministério Público manifestou-se pela ausência de interesse jurídico na causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve irregularidade no encerramento das atividades da agência bancária pelo agravante; e
(ii) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência deferida em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O julgamento de mérito do agravo de instrumento prejudica o agravo interno interposto, nos termos da jurisprudência consolidada.

2.

A Resolução nº 4.072/2012 do Banco Central prevê, como exigência para encerramento de agências, a comunicação prévia de 30 dias aos usuários, o que foi devidamente observado pela instituição financeira.

3.

Comprovada a manutenção do atendimento bancário no município por meio de correspondentes habilitados, aptos a prestar os principais serviços financeiros.

4.

A imposição judicial de manter a agência física viola os princípios constitucionais da livre iniciativa e da liberdade econômica (CF/1988, art. 170) e não encontra respaldo legal.

5.

Não demonstrada a probabilidade do direito nem o perigo de dano a justificar a tutela de urgência deferida.

6.

Jurisprudência dos tribunais pátrios reconhece a regularidade da reorganização estrutural de instituições financeiras e a inadequação da intervenção judicial em atos legítimos de gestão empresarial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

1.

O encerramento de agência bancária, precedido de comunicação regular conforme Resolução nº 4.072/2012 do Banco Central, não configura ilegalidade nem autoriza interferência judicial, quando preservado o atendimento por meios alternativos.

2.

A concessão de tutela de urgência em ações civis públicas contra instituições financeiras exige demonstração concreta de probabilidade do direito e perigo de dano irreparável, o que não se verifica na hipótese.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8029399-49.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante BANCO BRADESCO SA e como Agravado MUNICIPIO DE MAIQUINIQUE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em
JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno, além de CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .